Tribunal: STF
Processo: ARE 1251104
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O presente agravo foi interposto por Genesio Antonio Ferreira Martins contra decisão que negou trânsito ao apelo extremo por ele deduzido, no qual sustentou que o acórdão proferido pela Colégio Recursal de Tupã – SP teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre registrar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 655.283-RG/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema nº 606/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, e que coincide com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa.
    O tema objeto do recurso extraordinário representativo de mencionada controvérsia jurídica, passível de se reproduzir em múltiplos feitos, refere-se à “a) reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos (...)”.
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 606/RG, nos  termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao órgão judiciário de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator